Tribunal: STF
Processo: Rcl 15377
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO REGIMENTAL. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. 



    1. O agravo interno produz efeito substitutivo em relação à decisão monocrática.



    2. A substituição da decisão reclamada por acórdão do TST, proferido ao julgamento de agravo interno, ocorrido em momento anterior à propositura da reclamação, acarreta a perda de objeto da reclamação . 



    Agravo regimental conhecido e não provido